Tribunal: TJDFT
Processo: 0748795-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748795-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: OSVALDIR BORBOREMA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ANGELA AVELAR BORBOREMA DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO Processo originário sentenciado (ID 225633419 dos autos de referência). Julgo prejudicado o agravo de instrumento. P. I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator